Tribunal: TJPA
Processo: 0004321-35.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima pelo tráfico privilegiado. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Definir se há provas suficientes para a condenação do apelante; 2. Verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; 3. Determinar a fração de redução aplicável em razão do tráfico privilegiado reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A condenação é mantida, pois a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelo laudo pericial que atesta a presença de cocaína nos materiais apreendidos, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da operação. 2. A manutenção da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela valoração negativa da culpabilidade, devido à grande quantidade de bens apreendidos destinados à fabricação de drogas, fundamento considerado idôneo. 3. A fração de redução pelo tráfico privilegiado é fixada em 2/3 (dois terços), diante da ausência de elementos que justifiquem a sua modulação em patamar diferente do máximo, resultando na diminuição da pena total. IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §1º, I, e §4º; CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, §2º, “b”, e §3º; CP, art. 44, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2021; STJ, AgRg no HC 541094/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/12/2019 TJPA, APR n. 00614299620158140059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23.04.2019.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004321-35.2019.8.14.0006

APELANTE: EDSON RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima pelo tráfico privilegiado. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Definir se há provas suficientes para a condenação do apelante;

2. Verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal;

3. Determinar a fração de redução aplicável em razão do tráfico privilegiado reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A condenação é mantida, pois a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelo laudo pericial que atesta a presença de cocaína nos materiais apreendidos, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da operação.

2. A manutenção da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela valoração negativa da culpabilidade, devido à grande quantidade de bens apreendidos destinados à fabricação de drogas, fundamento considerado idôneo.

3. A fração de redução pelo tráfico privilegiado é fixada em 2/3 (dois terços), diante da ausência de elementos que justifiquem a sua modulação em patamar diferente do máximo, resultando na diminuição da pena total.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, §1º, I, e §4º; CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, §2º, “b”, e §3º; CP, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2021; STJ, AgRg no HC 541094/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/12/2019 TJPA, APR n. 00614299620158140059, Rel. Des.

Ronaldo Marques Valle, j. 23.04.2019.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edson Ribeiro da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses) e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
(cf. ID 16148000).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante, por insuficiência de provas; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal; (c) a aplicação da fração máxima pelo tráfico privilegiado reconhecido (cf. página 6, do ID 16148002 / página 3, do ID 16148003).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 16148007)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 19914765).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa pugna pela absolvição do apelante alegando insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante em acampamento destinado à fabricação de drogas, sendo apreendidos três baldes de plástico, um frasco de solução de bateria, um frasco de xadrez marrom, um quilo, aproximadamente de pó branco e duas facas, conforme dá conta o auto de apreensão presente na página 17, do ID 16147983.

Vale registrar que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

A materialidade do delito está robustamente demonstrada por meio dos documentos acostados aos autos, em especial o laudo pericial definitivo dos materiais, do qual extraio as seguintes informações (cf. páginas 6-7, do ID 16147998):

2-DO MATERIAL:

Trata-se dos materiais abaixo descritos:

2.1-03 (três) baldes confeccionados em plástico, sendo um de cor preta, com alça metálica oxidada, apresentando sujidades externamente e contendo no seu interior resíduos de substância de cor branca; um de cor branca com alças plástico de cor branca, apresentando no seu interior sujidades e o outro de cor branca com inscrição, Tintas Veloz massa corrida PVA, sem alças, apresentando sujidades no seu interior.

2.2- Um saco plástico transparente acondicionando substância pulverulenta de cor branca, pesando 769,700g (setecentos e sessenta e nove gramas e setecentos miligramas).

2.3- Uma faca apresentando o cabo em material sintético de cor branca, medindo 14cm de comprimento e lâmina em aço, medindo 10cm de comprimento.

2.4- Uma lâmina de faca medindo 32cm de comprimento.

3 - DOS EXAMES:

A substância pulverulenta de cor branca e os resíduos de substância coletados dos baldes plásticos, da faca e da lâmina foram submetidos aos exames macroscópicos, reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado); Teste químicos para identificação de ânions Carbonatos e/ ou Bicarbonatos; Análise através do método de Cromatografia em Camada Delgada (CCD)e Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometriade Massas (CG/MS).

4 -DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA somente nos resíduos de substância coletados do balde plástico de cor preta (descrito no item 2.1).

POSITIVO para a presença de ânions Carbonatos e/ ou Bicarbonatos na substância pulverulenta de cor branca (descrita no item 2.2).

NEGATIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA nos resíduos coletados da faca e da lâmina (descritas nos itens 2.3 e 2.4).

5-CONSIDERAÇOES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS:

A Cocaína encontra-se relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1) de uso proscrito no Brasil considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada-RDC n° 277 de 16/04/2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, em conformidade com a Portaria n°. 344-SVS/MS de12/05/1998.

O carbonato de sódio é um sal branco, translúcido, conhecido como barrilha ou soda, usado na fabricação de sabão, tintas, papel, corantes e no tratamento de água de piscinas. Esta substância e outras estão sendo utilizadas no processamento de drogas ilícitas. Em decorrência desta utilização, estão controladas a sua comercialização na portaria n° 1.274, de 25/08/2003 do M. Justiça, Lista II, adendo I e IV.

6-CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados conclui-se que os resíduos de substância coletados do balde plástico de cor preta (descrito no item 2.1) apresentam a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. Enquanto que na substancia pulverulenta de cor branca (descrita no item 2.2) foi detectada a presença de ânions Carbonatos e/ ou Bicarbonatos. Nos resíduos coletados dos baldes de cor branca, da faca e da lâmina (descritos nos itens 2.1; 2.3 e 2.4) obteve-se resultado NEGATIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

Portanto, constatada a presença de carbonato ou bicarbonato sódio, produto químico utilizado em larga escala para preparação de drogas, sujeito a controle e fiscalização estatal, conforme lista VII, do anexo I, da portaria MJSP n. 204/2022, faz subsumir o caso ao
tipo previsto no artigo 33, §1º, I, da lei n. 11.343/06
, conclusão que é corroborada pela existência de resíduos de cocaína nos baldes apreendidos.

Quanto à autoria delitiva, a
prova oral produzida em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual), é mais que suficiente para a formação de juízo positivo de suas culpas.

Senão vejamos.

Os policiais foram firmes e coerentes ao narrado na denúncia, conforme se extrai das sínteses consignada na r. sentença (ID 16148000):

A testemunha Delson Teixeira Ferreira declarou, em juízo, que receberam a denúncia de que haveria tráfico de drogas, comercialização em determinada área da cidade. Disse que a denúncia não identificava as pessoas, mas apenas que seria local de fabricação e comercialização. Afirmou que ao chegarem ao local observaram uma movimentação no local e encontraram o denunciado de posse do material. Disse que o acusado não afirmou que estava fabricando drogas no local.

A testemunha Carlos Eduardo Andrade Rabelo afirmou, em juízo, que receberam disque denúncia e se deslocaram ao local indicado. Disse que ao chegarem encontraram o denunciado e no local havia o maquinário de tráfico.

A testemunha Erico Correa da Fonseca afirmou, em juízo, que estavam averiguando disque denúncia. Disse que foram ao local indicado e encontraram o denunciado próximo a uma estrutura onde havia materiais de preparo de entorpecentes.

Dos depoimentos, extraio uníssono que o réu foi encontrando em pleno acampamento junto aos equipamentos de produção das drogas.

O apelante, por sua vez, nega a autoria do delito em seu interrogatório, alegando que pretendia comprar maconha no acampamento, mas que, antes mesmo de chegar ao local, foi pego pelos policiais militares que o levaram à pulso até lá, relatando ainda eles tinham interesse em incriminá-lo falsamente
(ID’s 16147996 e 16147997)
.

Trata-se de versão inverossímil para explicar a sua presença no acampamento, no momento da prisão, pois o próprio réu relata que os policiais não o conheciam anteriormente, não conseguindo fornecer sequer uma explicação razoável do porquê eles forjariam as provas. Desse modo não há como desqualificar os depoimentos dos policiais exclusivamente baseado na declaração do apelante.

Aliás, vale ressaltar que merece crédito as palavras dos policiais, pois têm fé pública, sendo certo que em momento algum foi demonstrada a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Assim, observo que as provas e elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do apelante no crime sob testilha, denotando mero inconformismo a argumentação da defesa em sentido contrário.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da maior fração possível em razão do tráfico privilegiado reconhecido.

Quanto à pena-base, vejo que essa foi afastada do mínimo legal em razão do desfavorecimento do vetor da culpabilidade, que levou em conta “a grande quantidade de bens apreendidos utilizados para fabricação dos entorpecentes” (cf. página 6, do ID 16148000).

Ora, trata-se de fundamento idôneo, decorrente da própria consunção realizada pelo d. Juízo
a quo
em relação tipo previsto no artigo 34, da lei antidrogas, delito que foi também objeto da denúncia, que foi considerado, equivocadamente em meu entender, como crime-meio, mas que serviu, ao menos, para tornar mais reprovável a conduta do apelante, motivo por que mantenho a valoração negativa.

Por outro lado, deve mesmo ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços) de redução ao réu a título do privilégio contido no §4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06, pois não há elementos no processo que autorizem a sua redução, ressalvada a presença do maquinário, mas que já foi levada em conta na primeira fase da dosagem.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

P
asso à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, mantenho como negativo o vetor da culpabilidade, conforme visto acima, sendo neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base nos mesmos 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 1 (um) mês) de reclusão, e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o da culpabilidade, conforme artigo 33, §2º, “b”, e §3º do Código Penal.

Pelo mesmo fundamento, não converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, conforme artigo 44, III, do Código Penal, deixando ainda de aplicar o benefício previsto no artigo 77, do mesmo diploma. Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/12/2024